Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014968-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CEREALISTA ALVES LTDA - CNPJ: 33.958.957/0001-02 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MARISA JUNGES RIBEIRO - CPF: 842.547.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1014968-26.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
:
Cerealista Alves Ltda.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada não existia qualquer débito, face ao pagamento da negociação firmada entre as partes, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1014968-26.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
:
Cerealista Alves Ltda.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cerealista Alves Ltda.
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Bradesco S.A., julgou procedente a demanda, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada,
a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que não laborou com acerto a Magistrada de origem, posto que o débito proveniente do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, objeto da ação de busca e apreensão, foi quitado antes mesmo da interposição da demanda, não havendo falar em purgação da mora como mencionado na sentença, mas sim, ausência de interesse processual, ante a inexistência de inadimplência à época da propositura da ação originária.

Afirma que juntou documentos informando a quitação do contrato em sede de contestação, contudo, não foi observado pela juíza de piso, que a quitação integral do contrato se deu, aproximadamente, 01 (um) mês antes da propositura da demanda.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da parte adversa no id.
216864219
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1014968-26.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
:
Cerealista Alves Ltda.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da
Cerealista Alves Ltda
.
,
lastreado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando a inadimplência pela parte requerida, ora apelante.

Citada, a ré apresentou contestação, aduzindo que efetuou o pagamento integral do contrato, abrangendo todas as parcelas apontadas como inadimplidas na inicial, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Diante disso, a douta magistrada entendeu que houve a purgação da mora pela requerida e
julgou procedente o feito
, condenando-a
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que não laborou com acerto a Magistrada de origem, posto que o débito proveniente do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, objeto da ação de busca e apreensão, foi quitado antes mesmo da interposição da demanda, não havendo falar em purgação da mora como mencionado na sentença, mas sim, ausência de interesse processual, ante a inexistência de inadimplência à época da propositura da ação originária.

Afirma que juntou documentos informando a quitação do contrato em sede de contestação, contudo, não foi observado pela juíza de piso, que a quitação integral do contrato se deu, aproximadamente, 01 (um) mês antes da propositura da demanda.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Ab initio,
o
portuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão a apelante.

In casu
, a requerida, ora apelante, demonstrou nos autos que no momento em que o banco apelado ajuizou a presente ação de busca e apreensão, não existia qualquer dívida com a ré, ora apelante, pois, as parcelas que motivaram o ajuizamento da demanda,
18, 19, 20, 21 e 22, vencidas em 06/01/2023, 06/02/2023, 06/03/2023, 06/04/2023 e 06/05/2023,
foram adimplidas n
a data de 16/05/2023, no valor total de R$ 25.958,00, conforme comprovante anexo no id. 216864179 e id. 216864180, bem como que, após três dias, realizou o pagamento das últimas duas parcelas “a vencer” do financiamento (referente a junho/23 e julho/23), que dava plena quitação ao referido contrato, somando o valor de R$ 10.260,11, pagas no dia 19/05/2023 (id. 216864181 e id. 216864182).

Contudo, insta salientar, que
a demanda originaria de busca e apreensão foi protocolada em
14/06/2023 (id. 216863296), ou seja, aproximadamente 01 mês após a quitação integral do contrato
.

Nesta linha de raciocínio, inexistindo no presente caso, pressuposto específico de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, ou seja, ausência de inadimplência contratual, restando devidamente comprovado que houve o
pagamento
das parcelas que ensejaram à propositura da demanda quase 01 mês antes do protocolo da inicial, é de rigor a reforma da sentença com o julgamento improcedente da demanda inicial, pela inexistência de mora.

Por oportuno, cito julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO –
PAGAMENTO
DAS PARCELAS INDICADAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
ANTES
DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MORA AFASTADA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRATICOU ATITUDE TEMERÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o adimplemento das parcelas em atraso indicadas na notificação extrajudicial, por meio de boleto bancário emitido administrativamente pela instituição financeira,
antes
do
ajuizamento
da
busca
e
apreensão
, torna-se imperiosa a extinção da ação, diante da descaracterização da mora. Viável a condenação da instituição financeira nas penas por litigância temerária, porquanto demonstrada má-fé na propositura da ação de
busca
e
apreensão”
. (Rac n. 0002209-31.2015.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.17).

À vista disso, uma vez que a demanda é julgada improcedente face a inexistência da mora, diga-se, de débito em aberto à época da propositura da presente ação, é justo e razoável que o banco arque com as custas processuais e honorários advocatícios, de modo que inverto o ônus da sucumbência.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença objurgada, para julgar improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de mora da parte requerida, bem como condenar o autor no ônus da sucumbência, na forma fixada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024